Tribunal: TJMT
Processo: 1025338-10.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025338-10.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), MV BUSINESS E SERVICOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA - CNPJ: 11.100.099/0001-10 (EMBARGANTE), MARCIO FREIRE CAMPOS VIANA - CPF: 892.245.311-72 (EMBARGANTE), ABILIO JOSE DE MACEDO - CPF: 304.750.661-20 (EMBARGANTE), CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 04.802.373/0001-37 (EMBARGADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MV BUSINESS E SERVIÇOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA

EMBARGANTE(S):

MÁRCIO FREIRE CAMPOS VIANA

EMBARGANTE(S):

ABÍLIO JOSÉ DE MACEDO

EMBARGADO(S):

CROÁCIA COMÉRCIO E LOCADORA DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE À REVELIA DA RÉ AGRAVANTE E SEUS SÓCIOS – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER NULIDADE DA CITAÇÃO DE UM DOS CO-DEVEDORES – MANUTENÇÃO DO ARRESTO NO EXERCÍCIO DO
PODER GERAL DE CAUTELA
– COMPORTAMENTO FURTIVO DA RÉ E INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR – REABERTURA DO PRAZO DE QUINZE DIAS PARA PAGAMENTO OU OFERTA DE RESPOSTA – ALEGAÇÃO DE

CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado, não sendo admissível a oposição dos aclaratórios sob esta hipótese, quando o que se tenta suscitar é a possível desconformidade do aresto com precedentes jurisprudenciais outros acerca da mesma matéria.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MV BUSINESS E SERVIÇOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA

EMBARGANTE(S):

MÁRCIO FREIRE CAMPOS VIANA

EMBARGANTE(S):

ABÍLIO JOSÉ DE MACEDO

EMBARGADO(S):

CROÁCIA COMÉRCIO E LOCADORA DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
MV BUSINESS E SERVIÇOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA E OUTROS
contra o v. acórdão de ID. n. 164083661 que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargantes para reformar em parte a decisão que havia rejeitado a
Exceção de Pré-executividade
oposta pelos
executados
, ora embargantes, ao
Cumprimento Provisório de sentença em Ação Monitória
n. 0050760-22.2015.811.0041, a fim de:

(i) decretar a nulidade da citação da agravante
BRAÇO FORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
(atualmente denominada MV BUSINESS E SERVIÇOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA)
, assim como de todos os atos subsequentes, à exceção do bloqueio
on line
de valores encontrados na conta de um dos sócios da referida empresa ao tempo da pactuação, mantido o arresto, em exercício do poder geral de cautela;

(ii) conceder à referida empresa o prazo 15 (quinze) para o pagamento do crédito contratual pleiteado, acrescido dos honorários advocatícios de 5% do valor atualizado da causa, ou responder à ação monitória, a partir da publicação do julgamento, retomando-se o curso regular da referida ação.

Suscita a parte embargante, em longo arrazoado, que o aresto seria contraditório vez que, apesar de reconhecer a nulidade da citação da agravante
BRAÇO FORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
(atualmente denominada MV BUSINESS E SERVIÇOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA)
, assim como de todos os atos subsequentes, manteve o bloqueio
on line
de valores encontrados na conta bancária de
ABÍLIO JOSÉ DE MACEDO –
e um dos sócios da referida empresa ao tempo da pactuação – a título de arresto, em exercício do poder geral de cautela, à míngua de qualquer prova da prática de condutas delitivas, bem como da pretensa furtividade dos agravantes no recebimento de citação.

Asseveram, igualmente, que o aresto teria também incorrido em clara ofensa ao devido processo legal, tendo vista que não lhes foi garantido o
contraditório
e a
ampla defesa
em relação à contrição reclamada.

Aduzem, no mais, que o acórdão se revelou omisso quanto às arguições de relativas (a) à prescrição ordinária, seja na hipótese dos incisos IV e V do §3º, seja na do inciso I do §5º, ambos do art.206 do CC/2002, já que não tendo sido perfectibilizada a citação no prazo legal, não houve a interrupção do lapso prescricional; (b) à prescrição intercorrente, na forma do art.206-A do CC/2002, e (c) à necessidade de exclusão do agravante
ABÍLIO JOSÉ DE MACEDO
em razão de sua retirada do quadro societário antes da desconsideração ou, subsidiariamente, da liberação dos valores bloqueados em sua conta, porquanto provenientes de sua aposentadoria, a qual é impenhorável na forma do inciso IV do art.833 do CPC/15.

Argumentam que tais questões seriam de ordem pública e que, portanto, podem ser alegadas em qualquer grau de jurisdição.

Contrarrazões no ID. n. 166501671 pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Conforme cediço
,
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto,
'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência
, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
.

No caso, todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele inconciliável com outro ou mesmo com a conclusão do aresto.

Isso porque, o fato de ter sido reconhecida a nulidade da citação da empresa co-executada não constitui circunstância capaz de inviabilizar a manutenção do bloqueio de ativos em conta bancária de um dos co-devedores, segundo a discrição do juízo, no pleno exercício geral de cautela.

Nesse sentido aliás,
“a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, com base no poder geral de cautela, admite-se o arresto prévio mediante bloqueio eletrônico de valores pelo sistema BACENJUD, bastando para tanto que estejam presentes os requisitos inerentes a toda Medida Cautelar, quais sejam, o risco de dano e o perigo da demora.”
(STJ - REsp 1643532/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017)

E nesse caso, o contraditório e a ampla defesa se darão de forma diferida, perante juízo da causa, a fim de evitar uma afronta ao
princípio do duplo grau de jurisdição
.

Vale ainda frisar que, c
onforme cediço
,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123).

Nesse sentido, não há se falar que o aresto foi omisso quanto às arguições de prescrição.

Ao contrário, o voto condutor do acórdão explicitou de forma clara que o não enfrentamento de tal questão diretamente nessa superior instância se deu para que o julgado não suprimisse a instância que ainda não conhecer da matéria. Vejamos:

“[...]

Deixo, no mais, de conhecer das demais suscitações recursais – quais sejam, a suposta inépcia da inicial, e a ocorrência das prescrições ordinária e intercorrente – a fim de evitar possível supressão de instância, haja vista que não enfrentadas pela decisão agravada, sendo que as demais arguições restaram prejudicadas.”
(ID. n. 164083661 - Pág. 7)

Nesse particular, ainda que possa haver posicionamentos diversos acerca do tema, essa Câmara têm reiterado o entendimento de que,
“Conquanto a prescrição constitua matéria de ordem pública, a sua apreciação direta em recurso de agravo, quando não aventada na origem, importa em inequívoca violação ao princípio da não supressão de instância, não cabendo à instância ad quem infringir a ordem processual antecipando-se acerca de questão não decidida na instância a quo.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1010095-60.2021.8.11.0000, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 01/09/2021, publ. no DJE 08/09/2021).

Em relação à questão atinente à impenhorabilidade desse valor, a lógica não muda. Para ser enfrentada em sede de Agravo de Instrumento – espécie recursal de devolutividade restrita – a matéria há de ser, em primeiro lugar, examinada pelo juízo de origem.

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que os embargantes não se conformam com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios da parte recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023